Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-60.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. DÍVIDA ADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO OU NOVA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COBRANÇA REITERADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O recurso inominado constitui o meio processual previsto para impugnar sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, visando possibilitar o reexame do decisum pela Turma Recursal. Trata-se de recurso dotado de amplo efeito devolutivo, permitindo a reapreciação integral das matérias discutidas no processo originário. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A recorrente sustenta a possibilidade de cobrança do débito objeto da cessão de crédito, por se tratar de obrigação diversa daquela quitada pelo autor. Todavia, as comunicações encaminhadas pela funcionária da instituição financeira evidenciam que o autor liquidou todas as dívidas pendentes, restando apenas restrições internas vinculadas ao próprio banco (ID 78728083).
3. Conquanto tenha sido comprovada a cobrança de obrigação já adimplida, por meio de mensagens encaminhadas ao autor, não restou demonstrada a manutenção ou a nova inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. No caso, a quitação do débito foi realizada pelo autor diretamente na plataforma da Serasa (ID 78727896, págs. 12/14), o que implicou a extinção da obrigação e a baixa da anotação, conforme se verifica no documento de ID 78728074.
4. A simples cobrança indevida não enseja, por si só, a configuração de dano moral presumido. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral, em hipóteses como a presente, exige demonstração concreta de lesão à honra ou à imagem do consumidor, não se caracterizando pelo mero dissabor.
5. No caso em apreço, as condutas das rés superam o mero aborrecimento cotidiano, uma vez que restou comprovada a cobrança reiterada pela cessionária de dívida já integralmente adimplida (ID 78727896). A instituição financeira, credora originária, quando instada pelo autor, limitou-se a informar a quitação do débito, sem adotar qualquer providência para impedir as cobranças indevidas. Tais comportamentos evidenciam a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e caracterizam violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, impondo ao consumidor a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para cessar as cobranças, circunstância que configura dano moral indenizável.
6. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico das empresas lesantes, o caráter educativo da indenização, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Nesse contexto, o valor arbitrado pelo juízo a quo, correspondente a R$ 2.000,00, deve ser mantido, porquanto se revela adequado às circunstâncias do caso concreto e atende aos parâmetros jurisprudenciais para a justa reparação, evitando enriquecimento sem causa e assegurando função compensatória e sancionatória.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para retirar a obrigação de fazer (exclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito). Relatório em separado.
9. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.